Tribunal: TJBA
Processo: 8050556-15.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050556-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: M. M. S. e outros Advogado(s): ANNE CAROLINNE LUSTOSA BOAVENTURA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN REPRESENTADA POR SUA GENITORA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (PLANSERV). NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO POR DOCUMENTOS ANEXADOS À INICIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DE CRIANÇA EM DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE HUMANA, DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. IRRELEVÂNCIA DA TÉCNICA ESPECÍFICA UTILIZADA NA TERAPIA PRESCRITA. DEVER DO PLANSERV DE CUSTEAR O TRATAMENTO NOS TERMOS INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por menor impúbere, representada por sua genitora, em face de ato imputado ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, na qualidade de gestor do PLANSERV – plano de saúde de autogestão destinado aos servidores públicos estaduais – em razão da negativa de cobertura para tratamento terapêutico multidisciplinar prescrito à criança, diagnosticada com Síndrome de Down, envolvendo sessões de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional com integração sensorial, psicomotricidade e fisioterapia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade jurídica da negativa do PLANSERV em autorizar tratamento multidisciplinar à impetrante, menor impúbere diagnosticada com Síndrome de Down. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Preliminar de ilegitimidade passiva: O Secretário da Administração do Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que discute autorização de procedimentos médicos pelo PLANSERV, por ser responsável pela gestão do plano, nos termos da Lei Estadual nº 9.528/2005. Rejeição. 4. Preliminar de ausência de interesse de agir: A omissão e a resistência do plano em autorizar o tratamento evidenciam pretensão resistida, caracterizando o interesse de agir da impetrante. Rejeição. 5. Preliminar de inadequação da via eleita: A documentação apresentada, especialmente os relatórios médicos e prescrições clínicas detalhadas, constitui prova pré-constituída suficiente a demonstrar a urgência e necessidade do tratamento prescrito. Rejeição. 6. Mérito: A recusa da cobertura afronta o direito constitucional à saúde, especialmente quando se trata de criança com deficiência, cuja proteção integral é assegurada de forma prioritária pela Constituição Federal (arts. 6º, 196 e 227) e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que exige atendimento precoce, especializado e multidisciplinar. 7. O plano de saúde, mesmo sob regime de autogestão, não está autorizado a limitar o acesso a terapias essenciais indicadas por médicos especialistas com base em argumentos genéricos sobre métodos específicos ou ausência de previsão no regulamento interno, mormente quando a própria norma administrativa do plano não veda tais técnicas e reconhece sua aplicabilidade conforme orientação médica. 8. A jurisprudência do STJ admite a mitigação do rol taxativo da ANS em hipóteses de necessidade comprovada e ausência de alternativa terapêutica adequada, principalmente em casos de tratamento de doenças de natureza neurológica ou genética, como a Síndrome de Down. 9. A fase inicial da infância é reconhecidamente o período de maior neuroplasticidade cerebral, sendo essencial a intervenção precoce com vistas à maximização do potencial de autonomia e inclusão da criança na sociedade, sendo injustificável, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, qualquer obstáculo burocrático à realização tempestiva do tratamento. 10. Recurso de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia: O julgamento colegiado do mérito absorve as razões do agravo interno interposto, tornando-o prejudicado por perda superveniente de objeto, sem necessidade de análise autônoma de suas razões. A aplicação de medidas coercitivas, como as astreintes, bem como eventual responsabilização pessoal, possui caráter meramente potencial, destinando-se unicamente a assegurar a efetividade do cumprimento da medida liminar concedida no curso do processo. IV. DISPOSITIVO: 11. Preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e de inadequação da via eleita rejeitadas. Segurança concedida. Recurso de agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8050556-15.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante M.M.S, menor impúbere representada por sua genitora GRAZIELLE MOREIRA DE SOUZA SANTOS, e na condição de autoridade impetrada, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR as preliminares arguidas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, bem como JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA